Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-05.2025.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007955-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERGIO CARDOSO DA COSTA - CPF: 474.242.301-15 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE 24 HORAS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RATEIO ENTRE OS ENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care 24 horas, confirmando tutela de urgência e fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa, rateados entre os entes federativos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir o ente responsável pelo cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento de saúde, diante da alegação de se tratar de procedimento de alta complexidade; e (ii) verificar a adequação da fixação e distribuição dos honorários advocatícios entre os entes demandados.

III. Razões de decidir

3. A saúde constitui direito fundamental, sendo dever comum dos entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF.

4. O STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

5. Comprovada a natureza de alta complexidade do tratamento de home care 24 horas, com assistência contínua e equipe multiprofissional, impõe-se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, responsável primário por serviços de média e alta complexidade, sem exclusão do Município do polo passivo.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o serviço de home care integral se insere na competência estadual, admitindo responsabilidade subsidiária municipal.

7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se adequada nas demandas de saúde, conforme art. 85, §8º, do CPC e Tema 1313 do STJ.

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos estende-se aos ônus sucumbenciais, sendo cabível o rateio proporcional entre os litisconsortes passivos, nos termos do art. 87, §1º, do CPC.

9. Mantida a divisão igualitária dos honorários, por se mostrar proporcional e adequada às circunstâncias da causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de saúde, os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme a complexidade do serviço, sem afastar a solidariedade. Os honorários advocatícios, fixados por equidade, devem ser rateados proporcionalmente entre os litisconsortes passivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §8º, e 87, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, Tema Repetitivo 1313; TJMT, AC 1019553-17.2025.8.11.0015, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.4.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Sergio Cardoso da Costa
em face do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade
home care
24 horas, confirmando a tutela anteriormente deferida, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a serem suportados por ambos os réus, na proporção de 50% para cada um.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso visando à reforma da sentença quanto ao direcionamento da obrigação, bem como aos ônus sucumbenciais fixados.

Aduz que a sentença deve ser reformada para que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, sustentando que o tratamento possui natureza de alta complexidade e elevado custo, não se inserindo na competência administrativa municipal.

Assevera que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde, compete aos Municípios a prestação de serviços de atenção básica, enquanto os procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade do Estado e da União.

Afirma que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, estabeleceu a necessidade de direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, observando os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

Argumenta que a jurisprudência admite o direcionamento da obrigação ao ente estadual em casos de tratamentos de alta complexidade, como o fornecimento de internação domiciliar, devendo ser respeitada a estrutura administrativa e orçamentária.

Destaca que o redirecionamento da obrigação deve refletir também na distribuição dos honorários advocatícios, de modo que o ente responsável principal arque com os encargos sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja direcionado o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar ao Estado de Mato Grosso, com a consequente readequação da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, para que sejam suportados pelo ente responsável pelo cumprimento da obrigação.

Sergio Cardoso da Costa, em contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, destacando a comprovação da necessidade do tratamento, a condição de hipossuficiência e a responsabilidade solidária dos entes federativos, bem como a inaplicabilidade das alegações de limitação orçamentária e ausência de competência do Município.

O Estado de Mato Grosso, igualmente em contrarrazões, defende que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras do SUS e o entendimento firmado no Tema 793 do STF, sustentando, contudo, a manutenção da responsabilidade solidária e a permanência dos entes no polo passivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que está caracterizada a responsabilidade solidária dos entes federativos e a necessidade do tratamento domiciliar, não havendo motivo para reforma da sentença, ainda que possível o direcionamento do cumprimento conforme as regras do sistema de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home care
24 horas, confirmando a tutela anteriormente deferida, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 1.600,00, rateados entre os entes demandados.

A controvérsia recursal não abrange o dever de fornecimento do tratamento, o qual se mostra incontroverso diante da comprovação da necessidade médica e da natureza fundamental do direito à saúde.

A insurgência recursal cinge-se, portanto, a dois pontos específicos:
(i)
o direcionamento do cumprimento da obrigação, diante da alegação de tratar-se de procedimento de alta complexidade; e
(ii)
a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

1. Do direcionamento do cumprimento da obrigação

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, impondo responsabilidade comum aos entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, admitindo-se, contudo, o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, há elementos objetivos que evidenciam a natureza do tratamento, notadamente a avaliação técnica realizada pela Secretaria de Estado de Saúde que o classificou como de alta complexidade, com indicação de internação domiciliar em regime de
home care
24 horas, com assistência contínua e equipe multiprofissional, o que afasta a hipótese de atenção básica e insere a prestação no âmbito da média e alta complexidade do SUS.

Nessa linha, esta Corte já assentou que, tratando-se de serviço de internação domiciliar de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente estadual, sem afastamento da responsabilidade solidária dos demais entes federativos, em observância ao entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal:

“O Home Care de 24 horas, serviço de alta complexidade, é de
responsabilidade primária estadual
[...], cabendo ao município responder subsidiariamente em caso de descumprimento.”

(TJMT, N.U 1019553-17.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/04/2026, DJe 23/04/2026)

Ademais, consta dos autos que o tratamento já vem sendo implementado pelo Estado de Mato Grosso, o que reforça sua condição de responsável principal pela execução da obrigação.

Diante desse cenário,
assiste razão ao apelante apenas em parte
, para que o
cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município do polo passivo
, em razão da responsabilidade solidária.

2. Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, não merece acolhimento a pretensão recursal.

A sentença fixou a verba honorária por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1313, segundo o qual, nas demandas de saúde, a fixação por equidade mostra-se a técnica mais adequada.

No caso, o valor arbitrado revela-se proporcional à natureza da demanda, ao grau de complexidade da causa e à atuação profissional desenvolvida, inexistindo motivo para sua alteração.

Cumpre destacar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, o que se estende também sobre os ônus sucumbenciais, uma vez que a judicialização decorre da atuação conjunta dos demandados.

Todavia, a solidariedade não impede a distribuição interna da verba honorária, devendo ser observada a disciplina processual específica.

Assim, existindo sucumbência de litisconsortes passivos, aplica-se o disposto no art. 87, §1º, do Código de Processo Civil, que determina a repartição proporcional dos honorários.

Dessa forma, o valor fixado deverá ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o Estado de Mato Grosso e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Rondonópolis, mantendo-se a divisão estabelecida na sentença.

3. Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos e inalterada a fixação dos honorários advocatícios, inclusive quanto ao rateio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026